Tribunal: TJDFT
Processo: 0765079-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0765079-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) REPRESENTANTE LEGAL: CELIA MARIA MARCAL MIRANDA RECORRENTE: CELIA MARIA MARCAL MIRANDA, JANDIRA TOTOLI MARCAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. LANÇAMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO EM DECORRÊNCIA DE ERRO DO CONTRIBUINTE. DESCONSTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral que visava a declaração de nulidade da cobrança de ITCD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação e a condenação da parte requerida a promover a repetição de indébito tributário bem como ao pagamento de indenização por dano moral. 2. Na origem, a parte autora, ora recorrente, sustentou que, tendo sido aberto processo de inventário para partilha de bens em razão de óbito, todos os impostos foram devidamente pagos. No entanto, a Administração Tributária informou a existência de débito relativo ao ITCD no valor de R$ 50.694,72. Alegou que o valor é indevido e que o bem imóvel objeto da partilha foi objeto de promessa de cessão de direitos hereditários. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. 4. Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja declarada de nulidade da cobrança de ITCD, sendo a parte requerida condenada a promover a repetição de indébito tributário, bem como a indenizar-lhe por dano moral. Aduz que foi surpreendida quanto à existência de débito tributário vinculado aos autos de inventário e que o lançamento não decorreu de erro da contribuinte. Sustenta que o imóvel objeto de partilha restou transferido a terceiros, conforme promessa de cessão de direitos hereditários. Entende que eventual tributo referente à transferência do bem imóvel partilhado é de responsabilidade dos adquirentes. 5. O ente demandado informa a certidão de dívida ativa objeto dos autos foi originada por guia equivocadamente solicitada pela contribuinte. No entanto, diante da declaração de cessão de direitos apresentada à Administração Tributária, a referida certidão restou cancelada, procedendo-se ao lançamento de ITBI. 6. O artigo 147 do CTN estabelece que o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. No caso, o Distrito Federal, por meio de sua Administração Tributária, informa que o imposto relativo à sucessão encontra-se quitado e, no que se refere ao ITCD lançado em 2022, esclarece que decorreu de informação equivocada da contribuinte. De fato, o documento de ID 53755444 - Pág. 51 atesta que a contribuinte informou a renúncia de herança à Secretaria de Estado de Fazenda. Todavia, uma vez verificado o erro com suporte na promessa de cessão de direitos hereditários apresentada, observa-se que a SEFAZ procedeu ao cancelamento da dívida ativa e, de outro lado, ao correspondente lançamento de ITBI. 7. Nesse cenário, tem-se que a desconstituição do crédito tributário já restou operada. E, conforme consignado na sentença impugnada, inexistente direito à restituição do valor que sequer foi desembolsado pelo contribuinte. 8. Tendo em vista que o lançamento indevido não decorreu de falha da Administração Tributária, afasta-se a pretensão de compensação pelos danos morais. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso X e art. 37, § 6o da Constituição Federal, além dos artigos 186 e 926 do Código Civil, ao argumento de que a guia de cobrança do tributo foi gerada pela recorrida nos autos do processo de inventário e que, por este motivo, foi induzida a efetivar o pagamento do tributo novamente, sendo que já o havia feito em ano anterior. Afirma que, em virtude da cobrança de dívida já paga, a recorrida deverá ser condenada à repetição do indébito, bem como à reparação dos danos extrapatrimoniais experimentados pela autora. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável sede de recurso extraordinário. Incide na espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Ademais, verifico que a parte recorrente não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, conforme determinado no art. 1.035, §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 102, § 3o, da Constituição Federal, uma vez que apenas mencionou a existência de repercussão geral sem, contudo, argumentar suficientemente. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1.3.2011) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal